Tribunal: TJMT
Processo: 1015099-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015099-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), JANIO LOPES DE SOUZA - CPF: 256.930.931-15 (AGRAVANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), RODINEI MONTEIRO WALKER - CPF: 023.215.141-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENFEITORIAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de imissão na posse que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária de imóvel rural, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação coercitiva. A autora da ação originária alegou ser proprietária da Fazenda Lago Azul, matriculada sob o nº 17.754 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, adquirida por dação em pagamento regularmente registrada. O agravante sustentou violação ao contraditório, ausência de aditamento formal da inicial, posse desde 2013 com soma de posses por mais de 20 anos, configuração de usucapião extraordinária, existência de benfeitorias, exploração produtiva da área, cumprimento da função social da propriedade e desproporcionalidade do prazo de 60 dias para desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou o contraditório por produzir efeitos contra ocupante identificado posteriormente e sem aditamento formal da petição inicial; (ii) estabelecer se a propriedade registral e a individualização do imóvel autorizam, em cognição sumária, a tutela provisória de imissão na posse; (iii) determinar se a alegação de usucapião extraordinária, com soma de posses, impede a imissão provisória na posse antes da instrução probatória; (iv) definir se as alegações de benfeitorias, exploração produtiva e função social da propriedade afastam a tutela de urgência; e (v) estabelecer se o prazo de 60 dias para desocupação deve ser ampliado ou se há litigância de má-fé do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela provisória pode ser deferida em cognição sumária, inclusive antes do contraditório exauriente, quando presentes os requisitos legais, sem que isso configure, por si só, ofensa ao art. 9º do CPC ou ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4.

O contraditório diferido preserva a validade da decisão quando a parte toma ciência do ato, interpõe recurso, impugna seus fundamentos e apresenta amplamente suas teses defensivas, inexistindo prejuízo processual concreto.

5.

A posterior identificação de ocupante diverso daquele inicialmente indicado não gera nulidade automática quando a constatação judicial é determinada justamente para esclarecer a situação fática do imóvel.

6.

A invalidação de decisão por vício formal exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

7.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se funda no domínio e no direito de sequela decorrente da propriedade, diferindo das ações possessórias típicas, que exigem posse anterior turbada ou esbulhada.

8.

A tutela provisória em ação de imissão na posse exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, aferidos pela identificação do imóvel, pela prova da propriedade e pela demonstração sumária de ausência de título jurídico oponível ao proprietário.

9.

A certidão de registro da matrícula nº 17.754 e a individualização do imóvel evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito da proprietária registral.

10.

A propriedade confere ao titular as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, sem prejuízo da apreciação posterior de defesas juridicamente relevantes.

11.

A privação da proprietária quanto ao uso, fruição e disposição do imóvel caracteriza, em cognição sumária, perigo de dano compatível com a tutela provisória de imissão na posse.

12.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação petitória, mas sua mera alegação não impede, automaticamente, a tutela de urgência deferida em favor do proprietário registral.

13.

A usucapião extraordinária exige prova de posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição e com animus domini pelo prazo legal, além da adequada individualização da área e da comprovação da cadeia possessória quando invocada soma de posses.

14.

A definição sobre o tempo de posse, a continuidade da ocupação, a existência de oposição, a correspondência da área ocupada com a matrícula, o animus domini e a possibilidade de soma de posses excede a cognição sumária própria do agravo de instrumento e demanda dilação probatória.

15.

As alegações de benfeitorias, exploração produtiva e função social da propriedade dependem de prova idônea quanto à existência, natureza, extensão, valor, finalidade, área atingida, qualidade possessória e regularidade da ocupação.

16.

O prazo de 60 dias para desocupação voluntária não se revela, de plano, irrazoável ou desproporcional, pois compatibiliza a tutela do direito de propriedade afirmado pela autora com a necessidade de cumprimento voluntário da ordem antes de eventual medida coercitiva.

17.

A ampliação do prazo de desocupação exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais, como safra em curso comprovada, risco específico de perecimento de produção individualizada ou impossibilidade material de retirada de bens e equipamentos.

18.

A sanção por litigância de má-fé exige prova segura de conduta dolosa, temerária ou processualmente abusiva, não bastando a rejeição das teses recursais ou a interpretação controvertida de elementos documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.

Recurso desprovido. Pedido de condenação por litigância de má-fé rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória em ação de imissão na posse pode ser deferida com base na propriedade registral, na individualização do imóvel e na ausência, em cognição sumária, de título jurídico oponível ao proprietário.

2. A alegação de usucapião extraordinária, embora admissível como matéria de defesa em ação petitória, não impede automaticamente a imissão provisória na posse quando seus requisitos dependem de dilação probatória.

3. As alegações de benfeitorias, exploração produtiva e função social da propriedade não afastam, sem prova suficiente, a probabilidade do direito fundada no domínio registral.

4. A ampliação do prazo de desocupação exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais.

5. A litigância de má-fé exige prova segura de conduta dolosa, temerária ou abusiva, não se configurando pela simples rejeição das teses recursais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015099-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JÂNIO LOPES DE SOUZA

AGRAVADO:

SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JÂNIO LOPES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de São Félix do Araguaia/MT
, nos autos da
Ação de Imissão na Posse nº 1000647-70.2025.8.11.0017
, ajuizada por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A
, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel rural descrito na petição inicial, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação coercitiva/compulsória.

Na origem, a autora alegou ser proprietária do imóvel rural denominado
Fazenda Lago Azul
, matriculado sob o nº 17.754 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT, sustentando que adquiriu o bem por dação em pagamento regularmente registrada. Diante da alegada ocupação por terceiros, requereu a imissão na posse, com pedido liminar.

O Juízo de primeiro grau determinou a realização de constatação prévia e, após a juntada do respectivo auto, deferiu a tutela provisória, ao fundamento de que a autora individualizou o imóvel e demonstrou a propriedade por certidão de registro, enquanto a posse exercida pela parte requerida se mostraria, ao menos em cognição sumária, aparentemente injusta. Registrou, ainda, que a alegação de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos deveria ser analisada na fase instrutória, não sendo suficiente, naquele momento, para afastar o direito invocado pela parte autora.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o contraditório, pois teria sido proferida contra quem ainda não havia sido ouvido e sem aditamento formal da inicial. Afirma exercer posse sobre o imóvel desde 2013, com soma de posse de seus antecessores por período superior a 20 anos, razão pela qual estaria configurada a usucapião extraordinária. Alega, ainda, a existência de benfeitorias, exploração produtiva da área, cumprimento da função social da propriedade e desproporcionalidade do prazo de 60 dias para desocupação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para cassar ou reformar a decisão recorrida. Subsidiariamente, postulou a suspensão do prazo de desocupação até a instrução probatória, a ampliação do prazo para 180 dias ou a realização de inspeção judicial ou audiência de justificação.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão. Sustentou a inexistência de violação ao contraditório, a regularidade da identificação posterior do ocupante, a comprovação da propriedade registral, a insuficiência probatória da tese de usucapião em sede de cognição sumária e a razoabilidade do prazo fixado para desocupação. Requereu, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

O preparo foi recolhido – Id. 359274382.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento
.

A controvérsia recursal deve ser examinada nos limites próprios da cognição sumária inerente ao agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou tutela provisória em ação de imissão na posse. Não se trata, neste momento, de julgamento definitivo da titularidade material da posse, tampouco de pronunciamento exauriente sobre eventual usucapião extraordinária. A análise deve restringir-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos que autorizaram a tutela deferida e da existência de ilegalidade, nulidade ou teratologia capaz de justificar a reforma imediata da decisão.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou o contraditório, porque teria produzido efeitos contra pessoa que não integrava formalmente a relação processual e porque a autora não teria promovido aditamento da petição inicial após sua identificação.

A alegação não comporta acolhimento nesta sede.

A demanda originária foi ajuizada como ação de imissão na posse, tendo a autora indicado o ocupante que, à época, reputava vinculado à área, além de requerer a identificação de eventuais ocupantes.
A posterior constatação judicial da presença de outro possuidor ou ocupante não implica, por si só, nulidade automática do processo, sobretudo quando a diligência foi justamente determinada para esclarecer a situação fática do imóvel.

No ponto, importa destacar que a tutela provisória, quando presentes os requisitos legais, pode ser deferida em cognição sumária, inclusive antes de exaurido o contraditório, sem que isso configure, por si, ofensa ao art. 9º do Código de Processo Civil ou ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. O contraditório, nessas hipóteses, é diferido, permanecendo assegurada à parte a possibilidade de impugnar a decisão e de exercer defesa ampla no curso do processo.

No caso concreto, o agravante tomou ciência da decisão, interpôs o presente recurso, deduziu extensa impugnação aos fundamentos do decisum e apresentou as teses que entende pertinentes, inclusive usucapião, benfeitorias, função social e prazo de desocupação. Não se evidência, portanto, prejuízo processual concreto apto a justificar a cassação da decisão.

Além disso, em sede de agravo de instrumento, a invalidação da decisão por vício formal exige demonstração efetiva de prejuízo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. A mera alegação de que seria necessário aditamento formal da inicial não basta, neste momento, para afastar a tutela deferida, sobretudo porque a causa de pedir central permanece a mesma: a pretensão petitória da proprietária registral de ser imitida na posse de imóvel que afirma estar ocupado por terceiro sem título oponível.

Assim, entendo que não há nulidade ou cerceamento de defesa.

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e é manejada por quem, afirmando ser proprietário, busca obter a posse direta de bem que se encontra em poder de terceiro. Diferencia-se das ações possessórias típicas, pois não se funda em posse anterior turbada ou esbulhada, mas no domínio e no direito de sequela decorrente da propriedade.

Nessa espécie de demanda, a tutela provisória exige, em regra, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No plano específico da imissão na posse, a probabilidade do direito costuma ser aferida pela identificação do imóvel, pela prova da propriedade e pela demonstração, ainda que sumária, de que a posse exercida pelo réu não decorre de título jurídico oponível ao proprietário.

No caso dos autos, a decisão agravada reconheceu que a autora individualizou o imóvel e demonstrou sua propriedade mediante certidão de registro relativa à matrícula nº 17.754. Também consignou que a posse da parte requerida se apresentava aparentemente injusta, não porque necessariamente violenta, clandestina ou precária, mas porque, em juízo inicial, não estaria amparada em título capaz de se opor ao domínio registral da autora.

Tal fundamentação, neste momento processual, não se revela ilegal ou teratológica. A propriedade registral confere ao titular, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, as faculdades de usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Embora tais faculdades não sejam absolutas e possam ser discutidas à luz de defesas juridicamente relevantes, a sua desconstituição ou neutralização exige prova idônea, especialmente quando a tese defensiva envolve usucapião extraordinária.

O perigo de dano também foi reconhecido pelo Juízo de origem a partir da privação da proprietária quanto ao uso, fruição e disposição do imóvel. Essa conclusão, em cognição sumária, é compatível com a natureza da ação petitória e com a finalidade da tutela provisória deferida.

O ponto central do recurso consiste na alegação de que o agravante exerceria posse sobre o imóvel desde 2013, com soma de posse de seus antecessores, de modo que estaria consumada a usucapião extraordinária antes da aquisição registral pela agravada.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa em ação petitória. Essa possibilidade, contudo, não significa que toda alegação de usucapião, por si só, seja suficiente para impedir ou revogar tutela de urgência deferida em favor do proprietário registral.

A usucapião extraordinária exige demonstração de posse contínua, ininterrupta, mansa, pacífica, sem oposição e com
animus domini
pelo prazo legal, além da adequada individualização da área e, quando invocada soma de posses, da comprovação da cadeia possessória e da continuidade entre possuidores. Tais requisitos, ordinariamente, demandam instrução probatória, com produção documental complementar, prova testemunhal, eventual perícia, inspeção judicial ou outros meios necessários à reconstrução da realidade possessória.

No caso concreto, a tese de usucapião apresentada pelo agravante não pode ser acolhida, nesta fase recursal, como fundamento suficiente para cassar a decisão agravada. A própria natureza das alegações revela a necessidade de dilação probatória. Discute-se desde quando o agravante estaria no imóvel, se a posse foi contínua, se houve oposição, qual a extensão exata da área ocupada, se a área indicada corresponde integralmente à matrícula objeto da ação, se houve efetivo
animus domini
, se é juridicamente possível somar as posses invocadas e se os supostos antecessores exerceram posse qualificada sobre o mesmo bem.

Essas questões excedem o âmbito restrito do agravo de instrumento, que não se presta à formação de juízo definitivo sobre aquisição originária de propriedade quando os fatos constitutivos ainda dependem de ampla prova.

A decisão recorrida, aliás, não afastou de modo definitivo a tese de usucapião. Ao contrário, expressamente consignou que a alegação de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos deverá ser objeto de análise na fase instrutória. Essa solução é adequada, pois preserva o direito de defesa do agravante e, ao mesmo tempo, impede que uma alegação ainda não suficientemente comprovada neutralize, de imediato, a eficácia do título dominial apresentado pela autora.

Portanto, embora a usucapião possa ser discutida na origem, inclusive como matéria defensiva, não é possível reconhecê-la, nem atribuir-lhe eficácia impeditiva plena, neste momento processual de cognição sumária.

O agravante também sustenta ter realizado benfeitorias e explorado produtivamente o imóvel, invocando a função social da propriedade.

Essas alegações, embora juridicamente relevantes, igualmente dependem de apuração probatória adequada. A existência, natureza, extensão, valor e eventual indenizabilidade de benfeitorias não se presumem. Devem ser demonstradas por prova idônea, com delimitação do que foi realizado, quando foi realizado, em qual área, com qual finalidade e sob que qualidade possessória.

Da mesma forma, a invocação da função social da propriedade, especialmente em imóvel rural, não pode ser examinada apenas a partir de afirmações unilaterais. Exige análise concreta da utilização da área, produtividade, observância da legislação ambiental, aproveitamento racional, regularidade da ocupação e demais elementos constitucionalmente relevantes.

Tais matérias devem ser apreciadas pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, após contraditório efetivo e produção de prova. Não se prestam, neste agravo, a infirmar a conclusão sumária de que a autora comprovou a propriedade registral e o direito à imissão provisória na posse.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA REINTEGRATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
. 1. Para a concessão da liminar possessória, é indispensável, conforme exigência expressa do art. 561 do CPC, a prova da posse por parte do autor da lide, do esbulho praticado pelo réu, a sua data e, ainda, a perda da posse sofrida. 2 . Caso em que se mostra necessária à coleta de maiores elementos durante a instrução processual. Reforma da decisão de primeiro grau à falta de requisitos para a concessão de liminar reintegratória. 3. Agravo de instrumento provido . Prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0018617-62.2019.8 .17.9000, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ficando prejudicado o agravo interno. Recife/PE, data da assinatura digital. DES . NEVES BAPTISTA Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00186176220198179000, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2024, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)

O agravante requer, subsidiariamente, a ampliação do prazo de desocupação para 180 dias, alegando tratar-se de imóvel rural em atividade produtiva.

O prazo de 60 dias fixado pelo Juízo de origem não se mostra, de plano, irrazoável ou desproporcional a ponto de justificar intervenção recursal. A decisão agravada buscou compatibilizar a tutela do direito de propriedade afirmado pela autora com a necessidade de desocupação voluntária, concedendo lapso temporal para cumprimento da ordem antes de eventual medida coercitiva.

A ampliação do prazo, nos termos pretendidos, dependeria de demonstração concreta de circunstâncias excepcionais, como safra em curso comprovada, risco específico de perecimento de produção individualizada ou impossibilidade material de retirada de bens e equipamentos. Tais elementos não se encontram suficientemente evidenciados, em cognição sumária, para impor a reforma da decisão.

Nada impede, evidentemente, que eventual situação superveniente ou fato concreto devidamente comprovado seja submetido ao Juízo de origem, a quem compete conduzir o cumprimento da ordem e avaliar medidas de adequação prática, se necessárias.

Ao arremate, a agravada requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, sob o argumento de que teria distorcido o conteúdo do auto de constatação.

A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige prova segura de conduta dolosa, temerária ou processualmente abusiva, não bastando a rejeição das teses recursais ou a interpretação controvertida de elementos documentais.

No caso, embora as alegações do agravante não sejam suficientes para reformar a decisão agravada, não se verifica, nesta sede, de modo inequívoco, a prática de conduta subsumível aos arts. 79, 80 e 81 do CPC. Trata-se de insurgência recursal fundada em teses defensivas que deverão ser examinadas na origem, não havendo elementos bastantes para aplicação da penalidade postulada.

Assim, rejeito o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel, no prazo fixado pelo Juízo de origem, sem prejuízo de que as teses relativas à usucapião, benfeitorias, função social e demais matérias defensivas sejam examinadas na ação originária, após a necessária dilação probatória.

Rejeito, ainda, o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026